Tribunal: TJDFT
Processo: 0705618-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE. DANO MORAL. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. ARTIGO 1.026, §2o DO CPC. POSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão que acolheu parcialmente os embargos de declaração das rés e rejeitou os embargos dos autores nos autos da ação de obrigação de fazer. 1.1. Os embargantes alegam haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar se há omissão quanto à inidoneidade de um documento e, por consequência, sobre o direito de propriedade da segunda embargada sobre o imóvel e o dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O acórdão asseverou que a teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, determina a análise da legitimidade ativa in status assertionis. O aresto expôs que, embora o imóvel tenha sido inicialmente adquirido apenas pelo primeiro autor, consta dos autos contrato particular demonstrando que a segunda autora adquiriu 30,63% do apartamento, o que a torna coproprietária do bem. 3.2. O aresto foi claro ao dizer que o dano moral está configurado, na hipótese, pela prolongada demora na solução dos problemas construtivos e pela frustração da legítima expectativa quanto à qualidade da obra, justificando a fixação em R$ 10.000,00.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. A reiteração de embargos com finalidade protelatória pode ensejar aplicação de multa, conforme o art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade. A reiteração de embargos com finalidade protelatória pode ensejar aplicação de multa, conforme o art. 1.026, § 2o, do CPC.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: não há.